Tribunal: STF
Processo: ARE 1537842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de desconstituição de assento de nascimento cumulada com a retificação de nome - Decisão de procedência parcial - Inteligência do art. 1.604 do Código Civil - Princípio da legalidade - Norma de ordem pública destinada à segurança das relações consolidadas - Ato jurídico perfeito - Irrevogabilidade da filiação/paternidade com base no abandono moral e afetivo da prole, salvo erro ou falsidade do registro - Incontrovérsia sobre a existência e a certeza de vínculo biológico - Sentença mantida - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos I e X; e 226, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Hipótese de incidência do art. 1.604 do Código Civil, donde a impossibilidade material da pretensão exercida pela filha à desconstituição da paternidade constante do assento de nascimento, mormente sendo incontroversa a filiação biológica em virtude da inexistência de contestação e/ou oposição dos litigantes, regra de direito cogente em cujos substratos históricos ideológicos, certamente, o legislador pátrio encontrou razões preponderantes para a sua edição na condição de supremo interprete e representante legal da vontade soberana do povo.



    De modo que, inexistente a imputação de erro ou de falsidade do registro, prevaleceu para todos os fins e efeitos a declaração do genitor inserta na certidão, ato jurídico perfeito, a despeito de que a presunção relativa de veracidade do enunciado inscrito no registro civil se converteu em certeza, agora absoluta enquanto exprimindo a verdade real, notadamente por ausência de impugnação específica do fato.



    De resto, a norma de disciplina da espécie foi de ordem pública, irrevogabilidade destinada à segurança de relações jurídicas consolidadas, de tal arte prevalecendo o interesse geral coletivo da nação previsto na lei em homenagem ao princípio da legalidade, preexcluindo o propósito individual manifestado pelo cidadão, aqui fundado no inconformismo de filha legítima com o abandono moral e afetivo do genitor desde a infância, não tendo a situação historiada as consequência desejadas com base na violação de disposições fundamentais da igualdade e da dignidade humana e seu reflexos na personalidade.



    Daí a manutenção do modelar julgado, sempre com augusto respeito aos eloquentes e sedutores argumentos deduzidos nas razões apresentadas pela douta defensoria pública estadual no desempenho do nobre mister a favor da população.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente